Tribunal: TJBA
Processo: 0549137-51.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549137-51.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: GABISA SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANALISADAS COM O MÉRITO. NOTA FISCAL. PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. COMPROVANTE DEVIDAMENTE ASSINADO. VALIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À ASSINATURA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTOR (ARTIGO 373, II, DO CPC).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A monitória foi instruída com a nota fiscal eletrônica, na qual consta o respectivo comprovante de entrega da mercadoria, assinado e datado, cujas provas são idôneas e suficientes para instruir a monitória, tanto que não foram propriamente impugnadas. Precedentes do STJ.

2. Cabia à embargante a prova de que a assinatura do recebedor da mercadoria não pertencia a preposto seu, por força do art. 373, inc. II, do CPC cumulado com o § 1º, do art. 702 do CPC, de cujo ônus não se desincumbiu, impondo-se manter a sentença.

3. Apelo desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0549137-51.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA e como apelada GABISA SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .